Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740789-91.2024.8.07.0000 DESPACHO Intimada a agravante (id 66715154) para comprovar o cumprimento do capítulo da ordem liminar a ela voltada, com a apresentação nos autos dos comprovantes de pagamento de todas as prestações em atraso, sob pena de revogação da decisão id 64952445, juntou petição e documentos de id 67119126. A primeira agravada se manifestou (id 67775701) noticiando o cumprimento da liminar e informou o posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplemento, por suposto atraso das mensalidades entre agosto/24 e novembro/24. Intimada (id 68596296) a se manifestar acerca da petição id 67775701, a agravante se manteve silente (id 69042193). Assim, os agravados cumpriram a decisão liminar. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator